Tribunal: STF
Processo: AI 755330
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DO STF. CONHECIMENTO PARCIAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS - REVISÃO GERAL ANUAL - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA AUTORIZADORA -AUSÊNCIA DE PRÉVIA DE INCLUSÃO ORÇAMENTÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE PROVAS A DEMONSTRAR O ALEGADO REBAIXAMENTO DE NÍVEL - ÔNUS DOS AUTORES - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - ARTIGO 39, DA LEI 13.757/02 - DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE - INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% RELATIVO À URV - CONVERSÃO JÁ REALIZADA NO ESTADO DO PARANÁ - INADMISSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESPONSABILIDADE DO VENCIDO.



    1. A revisão de vencimentos dos servidores públicos estaduais depende de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 



    2. O Poder Judiciário não pode conceder aos servidores estaduais aumento de vencimentos, nem determinar ao Poder Executivo que o faça, em respeito ao princípio constitucional de independência entre os Poderes. 



    3. Embora garantia constitucional o direito ao tratamento paritário entre servidores ativos e inativos (artigo 40, § 8o, CF - redação da EC 20/98), os autores não comprovaram o nível em que estavam enquadrados e nem se efetivamente foram rebaixados, ônus de sua incumbência, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    4. A gratificação de assiduidade prevista no artigo 39, da Lei n° 13.757/02 é devida aos servidores enquanto prestando serviços, condicionada à efetiva produtividade. 



    5. “A conversão da URV em real, ditada pela Lei Federal n° 8.880/94, foi corretamente aplicada nos salários dos servidores estaduais, não havendo a nível estadual a pretendida diferença de 11,98%. ” (TJPR - Apelação Cível n° 386.970-1, Ac. 7509, Rei. Ruy Francisco Thomaz, pub. 30/03/2007). 



    6. Em face do provimento dos recursos interpostos pelos réus e consequente improcedência da pretensão inicial, os ônus de sucumbência são de responsabilidade do vencido. 



    7. Apelação 1, interposta por Hipólito Ciro Fernandes Jesus e outros, desprovida. Apelações 2 e 3, interpostas pela Paranaprevidência e Estado do Paraná, providas. Sentença mantida, nos demais aspectos, em sede de reexame necessário.” (e-doc. 4, p. 93).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissões, sem haver modificação do julgado (e-doc. 4, p. 118-125).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 37, § 6º, inc. X, e 40, § 8º, da Constituição da República. Pleiteiam o recebimento da gratificação por assiduidade, afirmando o caráter genérico da parcela. Discorrem sobre o direito à revisão anual de proventos. Requerem o reajuste de 20% previsto na Lei estadual nº 13.575, de 2002 (e-doc. 4, p. 136-141).



    4. Determinado o retorno do processo à origem, o 1º Vice-Presidente do Colegiado de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao Tema nº 19 do ementário da Repercussão Geral e o inadmitiu em relação aos demais tópicos (e-doc. 11, p. 7). Dessa decisão, foi interposto o agravo constante do e-doc. 12.



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, não conheço do presente agravo quanto ao reajuste anual ou à indenização pela respectiva ausência. Ante a negativa de seguimento do recurso extraordinário em razão do Tema RG nº 19, cabível era a interposição do agravo interno, a fim de discutir o alegado distinguishing em relação ao precedente.



    6. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “DO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL



    Extrai-se do texto constitucional acima transcrito, a intenção clara do legislador constituinte em estabelecer a paridade de vencimentos entre servidores ativos e inativos ocupantes do mesmo cargo ou função, ainda que tenha ocorrido transformação ou reclassificação. 



    Ocorre que no presente caso os autores não indicam em qual nível estão enquadrados, bem como não existe prova de que efetivamente foram 'rebaixados' de nível.



    Desta forma, não há como atender ao pleito dos autores, tendo em vista a ausência de provas a amparar o alegado direito, ressaltando que o ônus da prova era de sua incumbência.



    (...)



    DA GRA1TFICAÇÁO IDE ASSIDUIDADE



    Em conformidade com o artigo 39 da Lei n° 13.757/02, verbis: 



    “Art. 39. Fica incorporado ao Vencimento Base do QPPE, (Quadro Próprio do Poder Executivo) a gratificação de R$ 100,00 (cem reais), dada a título de assiduidade aos funcionários do QGE (Quadro Geral do Estado) ”



    Trata-se, portanto, de gratificação atribuída ao servidor ativo, a título de assiduidade e condicionada à efetiva produtividade. 



    A respeito da matéria, extrai-se do corpo de Acórdão proferido pelo Des. Ruy Fernando de Oliveira, na Apelação Cível n° 360.677-5, julgado em 03 de abril de 2007: 



    “É, portanto, de uma gratificação atribuída ao i servidor enquanto estiver prestando serviços, a título de assiduidade. Dessa forma, não é considerada incorporável ao vencimento, pois tem natureza precária, da modalidade propter laborem. 



    Trata-se, ademais, de vantagem funcional passível de ser alterada ou mesmo excluída da remuneração, uma vez cessadas as causas determinantes de sua percepção, não sendo, justamente por esse motivo, auferidas na inatividade. 



    A sua criação e concessão apenas aos servidores ativos, na forma definida pela Lei 13.757/02 não configura ilegalidade, por se tratar de ato que atende aos requisitos de conveniência e oportunidade da administração. 



    Neste sentido, a seguinte decisão desta Câmara:



    “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA REVISÃO GERAL ANUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PREVISTA NO ARTIGO 37, X, C.F: REAJUSTE DE 20% DECORRENTE DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE ASSIDUIDADE. PRETENSÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA REMUNERAÇÃO COM O REENQUADRAMENTO E A VERBA DE ASSIDUIDADE APLICÁVEL APENAS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, AINDA ASSIM DEPENDENTE DE PRODUTIVIDADE. 4. Diferenças a título de assiduidade indevidas, tendo em vista que só aplicáveis aos servidores em atividade, ainda assim quando demonstrarem efetiva produtividade. ” (Apelação Cível n° 386.970-1, Rei. Des. Ruy Francisco Thomaz, pub. 30/03/2007).” (e-doc.4, p.101-104).



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.418.914-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/05/2023, p. 23/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.205.208-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11. 1. Divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre a concessão da gratificação denominada “TIDE” aos servidores públicos, demandaria o reexame fático e a análise da legislação infraconstitucional local (Leis n. 6.174/1970 e 16.024/2008), o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Recurso extraordinário desprovido.”



    (RE nº 1.338.742/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Gratificação por função de chefia. Natureza jurídica. Lei estadual nº 3.400/81 e Lei Complementar estadual nº 57/94. Legislação local. Ofensa reflexa. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco ao exame do contexto fático da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 760.123-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/10/2013, p. 28/11/2013).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da verba concedida aos servidor exigiria o exame da legislação local pertinente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.195.489-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do agravo e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator